Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta litigue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integre a mesma Fazenda Pública. Tema de Repercussão Geral 1.002 do STF. Precedentes.
2. Apelo da Defensoria Pública provido.